Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-41.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ETELVINA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 535.869.301-78 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A e, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação no
1007871-41.2020
, interposto pela embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”- (ID.146106190).

Em suas razões, de ID. 147420184, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não fixou o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e correção monetária na devolução dos valores cobrados indevidamente. Aduz, ainda, a omissão quanto à comprovação da utilização do cartão de crédito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange ao termo inicial dos juros e correção monetária, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

A sentença recorrida foi julgada improcedente.

O recurso de apelação foi parcialmente provido para :“
(...reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque; bem como condenar réu/apelado BANCO BMG SA à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, e, por força da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma pro rata, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo devendo observar quanto a autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.”

Apreciando agora a questão, o termo inicial dos juros remuneratórios é a partir da data de cada vencimento e correção monetária é desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por outro lado, a tese de omissão quanto à comprovação da utilização do cartão de crédito, não merece prosperar.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Isso porque não restou evidenciado nos autos qualquer gasto realizado pela autora, relativo ao cartão de crédito, não há comprovação de que a mesma recebeu o plástico nem que realizou saques por meio dele.

É importante frisar que o banco sequer juntou as faturas que comprovariam os supostos gastos realizados pela autora, ônus que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via TED.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que a consumidora ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que a autora, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
para acrescer na decisão de ID.143856169, com os fundamentos acima expostos, o termo inicial dos juros remuneratórios, a partir de cada vencimento e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023